Tribunal: STF
Processo: AP 2781
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MOACIR ZOMER e PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.607/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/12/2025), imputandos-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal firmada com PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA, com as seguintes condições (eDoc. 47):

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que  será  fiscalizado  periodicamente  compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 24/2/2026,  homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA. 
Em 19/2/2026, a Defesa requereu a restituição do aparelho celular apreendido e o desbloqueio das suas contas bancárias e bens do acusado (eDoc. 52). 

É o relatório. DECIDO. 
  
Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração e homologação de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado. 
A respeito do pedido de desbloqueio de contas bancárias e bens, destaco que, a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a  PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta PET 11.838/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial. Por essa razão deve-se proceder ao recolhimento do mandado de prisão expedido em face do réu e ao imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis do acusado. 
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados por PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA e DETERMINO: 

(1) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a  PAULO HENRIQUE CARVALHO VILLA (CPF nº 618.181.359-49), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas. 
 (2) restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu GENIL TREVIZAN FERNANDES (CPF nº 007.685.127-35). 

Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo. 
Comunique-se à autoridade policial. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
         Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente